Tribunal: CARF
Processo: 10580.727846/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727846/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.654 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
SILVIA MARIA DE OLIVEIRA STOLZE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a Contribuinte acima identificada foi emitida, em 25/08/2014, a Notificação de
Lançamento de fls. 06 a 10, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2012, ano-calendário 2011, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
Imposto
1.650,00
Multa de Ofício (passível de redução)
1.237,50
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727846/2014-74
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.654 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727846/2014-74

Juros de Mora (calculados até 29/08/2014)
326,53
Total do Crédito Tributário
3.214,03
O lançamento teve origem na constatação de dedução indevida de despesas médicas, no
montante de R$ 6.000,00, relativas à profissional Marilange Andrade da Silveira, por
falta de comprovação.
Cientificada do lançamento em 03/09/2014 (aviso de recebimento de fls. 11), a
Interessada protocolou, em 29/09/2014, a impugnação de fls. 02, juntamente com os
documentos de fls. 03 e 04, alegando que não havia percebido que o respectivo recibo
não tinha sido entregue com os demais, quando solicitada a apresentá-los, razão pela
qual está juntando às fls. 03.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este julgador.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Compulsando os autos, constata-se que a decisão de piso manteve a glosa de
despesas médicas com a profissional Marilange Andrade da Silveira, no valor de R$ 6.000,00,
por não constar no recibo apresentado o número de registro da prestadora de serviço no Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
Em sede de recurso, a Recorrente anexa recibo médico emitido pela profissional
Marilange Andrade (e-fl. 41), onde consta o número de seu registro profissional, logo deve ser
restabelecida essa despesa médica glosada, no valor de R$ 6.000,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.654 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727846/2014-74

Fl. 50
DF CARF MF
Original